Tribunal: TJDFT
Processo: 0712572-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0712572-72.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: PAULO ROBERTO PUPOLINI, ANTONIA MARIA THERESIA SANDERS COPPENS, GERALDO EDUARDO DA SILVA CAIXETA, MARIA LUCIA KAWAHARA CAIXETA, AUGUSTO ANTONIO PUPOLINI DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Banco do Brasil S/A contra decisão da 4a Vara Cível de Brasília que, em ação de liquidação de sentença coletiva proferida na ação civil pública no 94.0008514-1 (proc. no 0723072-68.2021.8.07.0001), rejeitou os embargos de declaração que pretendiam a suspensão da demanda originária em razão do Tema 1169 do STJ (ID no 154216171). 2. Em suas razões recursais, em suma, o agravante sustenta que há necessidade de liquidação prévia do título judicial que embasa a liquidação provisória de sentença, cuja controvérsia está sendo objeto de deliberação pelo STJ no julgamento dos Recursos Especiais no 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ (Tema Repetitivo no 1169). 3. Pede a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito, a reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar para sobrestar a liquidação provisória até o julgamento do Tema 1169 pelo STJ. 4. Preparo (ID no 45365674 e no 45365675). 5. O recurso foi redistribuído, conforme certidão de ID no 45385439. 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I). 8. O Supremo Tribunal Federal – STF, ao julgar o RE no 1.101.937, Tema no 1075, sob a sistemática da repercussão geral, declarou a inconstitucionalidade do art. 16 da Lei no 7.347/1985 e afastou a imposição de limites territoriais da sentença proferida em ação civil pública. Por maioria, os Ministros entenderam que os efeitos subjetivos da decisão judicial abrangem todos os potenciais beneficiários. 9. O Tema no 1.169 dos recursos repetitivos aborda a seguinte tese: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”. 10. Conforme ponderado na decisão recorrida, o Banco do Brasil não abordou a necessidade de suspensão da liquidação provisória e o título judicial permitiu a individualização dos valores exigidos pelos agravados, sendo oportunizado o exercício do contraditório e da ampla defesa ao agravante, que teve plenas condições de apresentar a sua impugnação. Logo, não há adequação da controvérsia ao tema que é objeto do recurso repetitivo supracitado. 11. A individualização dos valores foi possível mediante a realização de perícia, devidamente homologada, conforme se observa no ID no 144027461, págs. 1-11 dos autos originários, cujos parâmetros e metodologia de apuração foram devidamente esclarecidos às partes, que puderam se manifestar (ID no 144099033), observando o devido processo legal. 12. Como consequência, neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os pressupostos necessários para a concessão do efeito suspensivo pretendido pelo agravante. DISPOSITIVO 13. Indefiro o efeito suspensivo ao recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 14. Intimem-se os agravados para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões ao recurso (CPC, art. 1.019, inciso II). 15. Comunique-se à 4a Vara Cível de Brasília, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 16. Oportunamente, retornem-me os autos. 17. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, 3 de abril de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO